Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-17.2020.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Pleiteia a autora que a concessionária se abstenha de lhe cobrar as tarifas de pedágio, ou ao menos cobrá-la de forma proporcional a sua utilização da rodovia, alegando que o pedágio limita o acesso a seu imóvel rural, porque deve pagar a tarifa toda vez que o acessa. Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe. Autora que não demonstrou a impossibilidade de acessar sua

Ementa:
APELAÇÃO. Pleiteia a autora que a concessionária se abstenha de lhe cobrar as tarifas de pedágio, ou ao menos cobrá-la de forma proporcional a sua utilização da rodovia, alegando que o pedágio limita o acesso a seu imóvel rural, porque deve pagar a tarifa toda vez que o acessa. Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe. Autora que não demonstrou a impossibilidade de acessar sua propriedade rural por outra via, em decorrência do pedágio. Praça que foi instalada em 2005, tendo sido ajuizada a ação passados 15 anos. Eventual concessão de isenção à autora depende de norma específica, inexistente no presente caso. Ainda, cabe ao Poder Público, em conjunto com a concessionária, analisar a pertinência e a viabilidade técnica, jurídica e econômica de eventuais isenções, inclusive para que estas não causem desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato de concessão. Sentença mantida. Recurso não provido.